Tribunal: TJMT
Processo: 1000667-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
RAI no 1000667-54.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FREDERICO RODRIGUES FERREIRA
AGRAVADA: RECANTO RIO AZUL EMPREENDIMENTOS LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por FREDERICO RODRIGUES FERREIRA em face da decisão proferida nos Embargos de Terceiro no 1000667-54.2020.8.11.0015, ajuizada por RECANTO RIO AZUL EMPREENDIMENTOS LTDA, ora agravado, que deferiu o pedido de liminar, determinando a imediata suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido na data de 16/11/2020, até ulterior deliberação judicial.
Em suma, aduz o agravante que na origem cuida-se de Embargos de Terceiro opostos por RECANTO RIO AZUL EMPREENDIMENTOS LTDA contra o ora agravante, em virtude do acolhimento de seu pedido de reintegração de posse postulado nos autos de Cumprimento de Sentença no 4659-10.2012.811.0015 - Código n.o 169654 proferida em uma ação possessória que tinha objetivo de discutir uma área de 48,40ha, referente à Matrícula n.o 26.542 do CRI de Sinop/MT.
Informa que a aludida Ação Possessória c/c Pedido de Liminar no 4659-10.2012.811.0015 foi ajuizada pelo ESPÓLIO DE WANDERLEY FREITAS MORAES, representados por seus herdeiros, em desfavor do ora agravante (FREDERICO RODRIGUES FERREIRA), buscando a reintegração de posse em uma área de 48,40ha (quarenta e oito hectares e quarenta ares), denominada Chácara Rio Azul.
Declara adiante que quando da análise de cognição sumária na ação possessória, houve a prolação de decisão interlocutória deferindo o pedido liminar formulado pelo ESPÓLIO DE WANDERLEY FREITAS MORAES no ano de 2013, sendo determinado, naquele primeiro momento, que o ora agravante desocupasse voluntariamente a área em questão.
Pondera que foi devidamente citado na ação possessória, procedendo sua defesa e de modo a explicitar que desde os anos 90 exercia a posse do referido imóvel, quando foi responsável por explorá-lo, por edificar um local para pesca e, nos anos subsequentes, como houve o adoecimento de sua esposa, por passar a residir com ela no imóvel, por intermédio da construção de uma casa, circunstância pública e notória na região, explicando, ainda, que foi sócio de Wanderley em atividades rurais em outros imóveis, o que foi ignorado por seus herdeiros.
Pontua que no ano de 2016 sobreveio a sentença extintiva da Ação de Reintegração de Posse acima mencionada, momento em que foi revogada a liminar outrora conferida ao ESPÓLIO DE WANDERLEY FREITAS MORAES, de modo a reestabelecer o status quo ante com a devolução do imóvel rural objeto da lide ao agravante.
Sustenta que embora com a liminar revogada, os herdeiros do ESPÓLIO DE WANDERLEY FREITAS MORAES permaneceram clandestinamente na posse do imóvel rural, tanto que um deles passou a ameaçar o agravante para que não tomasse providências para reaver a área, o que motivou a confecção de um Boletim de Ocorrência.
Esclarece ainda que requereu nos autos originários o Cumprimento de Sentença, considerando que o feito foi extinto e a liminar revogada, o que traria como consequência lógica sua devolução à posse no imóvel, e embora a petição tenha sido extraviada por um lapso da secretaria em um primeiro momento, na data de 12/11/2020 houve a determinação de restituição de posse do imóvel em favor do ora recorrente.
Informa também que depois de referida decisão determinando a restituição do imóvel, a agravada apresentou os Embargos de Terceiro, argumentando que a ordem de Cumprimento de Sentença em favor do agravante atingiria a propriedade que adquiriu em 24/11/2020 - da cadeia sucessória que advém das partes originárias da citada Ação Possessória.
No mais, em preliminar, assevera a ilegitimidade ativa da agravada, carência de ação e intempestividade dos embargos de terceiro, que a seu ver, podem ser reconhecidas em qualquer fase ou grau de jurisdição, inclusive neste TJMT, circunstância que corroboram pela ausência dos requisitos legais para a liminar concedida em favor do recorrido. No mérito, defendeu sua posse de mais de 15 anos, bem como alude que sucessor da coisa litigiosa nunca poderá ser considerado terceiro.
Por fim, pugna pela liminar recursal a fim de restabelecer a ordem de cumprimento de sentença em favor do agravante e, no mérito, pelo provimento do recurso.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, verifica-se a presença da probabilidade do direito, uma vez que a parte agravada interpôs os Embargos de Terceiro aduzindo que sua posse advém da Matrícula no 26.462, do CRI de Sinop-MT, mesma da ação possessória, que se encontrava em nome de seu antecessor, qual seja, ESPÓLIO DE WANDERLEY FREITAS MORAES, executado no processo de Cumprimento de Sentença em razão da perda da posse pela revogação da liminar possessória, restabelecendo a situação ao status quo antes.
Ocorre que, até prova em contrário, os sucessores da coisa litigiosa não poderão ser considerados terceiros legitimados para opor embargos de terceiro, o que por si só macula a liminar obtida na origem.
Sobre o tema, confira a clareza do disposto no artigo 109, § 3o, do CPC/15 (antigo § 3o do artigo 42 do CPC/73):
“Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.
(...)
§ 3o Estendem -se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.” Grifei.
Idêntica situação do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERCEIRO ADQUIRENTE. BOA-FÉ. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. BEM OU DIREITO LITIGIOSO. MARCO INICIAL. LITISPENDÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na origem, cuida-se de embargos de terceiro opostos por adquirente de bem imóvel que busca a proteção possessória, tendo em vista ordem de reintegração emanada do cumprimento de sentença oriunda de ação da qual não fez parte. 3. A regra geral do artigo 472 do Código de Processo Civil de 1973 dispõe que a coisa julgada só opera efeito entre as partes integrantes da lide. 4. O artigo 109, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015 (art. 42, § 3o, do CPC/1973), por exceção, dispõe que, em se tratando de aquisição de coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário. 5. Segundo a doutrina especializada, o bem ou direito se torna litigioso com a litispendência, ou seja, com a lide pendente. 6. A lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida. 7. Para o adquirente, o momento em que o bem ou direito é considerado litigioso varia de acordo com a posição ocupada pela parte na relação jurídica processual que sucederia. 8. Não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente se o bem é adquirido por terceiro de boa-fé antes de configurada a litigiosidade. 9. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp 1293353/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). Grifei.
Ademais, paira dúvida sobre a boa-fé da parte agravada, uma vez que na condição de adquirente, não teve a cautela necessária de obter certidões junto aos cartórios de distribuição de processos judiciais, visando buscar informações da existência de eventuais demandas e ônus sobre o imóvel objeto do litígio, assumindo o risco de sucumbir no seu pleito inicial, inclusive, na própria ESCRITURA DE COMPRA E VENDA (ID no 72972527), houve dispensa das certidões, conforme se denota do item “i” da citada escritura. Confira:
“i – Nos termos do artigo 1.445 da CNGCE – Provimento no 31/2018 – Outorgada compradora, dispensa expressamente por sua conta e responsabilidade, a apresentação das certidões dos feitos ajuizados, advertida por este tabelião, dos riscos decorrentes, inclusive de eventual anulação do negócio jurídico, por caracterização de fraude à execução, caso existam ações ou execuções ajuizadas contra o outorgante vendedor”. Grifei.
Se não bastasse, há fortes indícios que os embargos de terceiros foram interpostos além do prazo legal – até porque, a ciência inequívoca da agravada ocorreu em 19/11/2020, conforme alegado na própria inicial dos embargos (ID no 72972527), contudo, estes foram distribuídos em 02/12/2020, não sendo observado o disposto no artigo 675 do CPC/15, que prevê o prazo de 05 (cinco) dias para oposição em face de cumprimento de sentença. Confira trecho da petição e do artigo acima citado, respectivamente:
“...A parte Embargante, legítima possuidora e proprietária do imóvel litigioso, foi surpreendida no dia 19/11/2020 com a notícia de que o Oficial de Justiça pretende o cumprimento do mandado de Reintegração de Posse expedido em favor do Embargado nos autos da Ação de Reintegração de Posse sob no 4659 -2010.2012.811.0015 (Cód. 169654)...”.
“Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta”.
Sobre idêntico tema do STJ:
“SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. CIÊNCIA PRÉVIA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO DE CINCO DIAS DO ART. 1.048 DO CPC/1973. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Controvérsia acerca da tempestividade dos embargos de terceiro opostos após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.048 do CPC/1973, por terceiro que tinha ciência do cumprimento de sentença. 2. "Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta" (art. 1.048 do CPC/1973). 3. Fluência do prazo de 5 (cinco) dias somente após a turbação ou esbulho para as hipóteses em que o terceiro não tinha ciência do processo do qual emana o ato constritivo, conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 4. Caso concreto em que o terceiro tinha ciência do cumprimento de sentença, tendo ajuizado os embargos intempestivamente. (...) 10. Incidência do óbice da Súmula 284/STF quanto à alegação do princípio da causalidade acerca da distribuição dos encargos sucumbenciais. 11. Doutrina e jurisprudência acerca dos temas controvertidos. 12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ - REsp 1627608/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 13/12/2016)
De igual sorte, resta presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, podendo acarretar prejuízo irreparável ao agravante, bem como a terceiro de boa-fé, diante das inúmeras sucessões sobre a coisa litigiosa, todas, aparentemente, com indícios de ilidir e burlar o cumprimento da sentença, que se arrasta há muitos anos.
Ante o exposto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, reestabelecendo a ordem de cumprimento de sentença em favor do agravante para sua reintegração na posse da área de 48,40ha, Matrícula n.o 26 .452, do CRI de Sinop/MT, na forma outrora determinada pelo Juízo singular, até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo Colenda Câmara.
Solicitem-se ao juiz a quo as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravado para, querendo, contraminutar, bem como, nos termos do artigo 10 do CPC/15, ficar ciente que no caso em tela poderá ser aplicado efeito translativo, com o reconhecimento da ilegitimidade ativa da Terceira Embargante, bem como da intempestividade de sua interposição, se for o caso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora